Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO. INTERESSE PARTICULAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas vindicada pela requerida, para que haja a quebra de sigilo bancário e fiscal do agravado e seja oficiado à Fazenda Pública para apresentação de notas fiscais, além do acompanhamento da diligência pelo oficial de justiça.

2. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional e tal direito só poderia ser afastado se demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito - circunstância não evidenciada no particular, especialmente porque contrária à norma de regência (art. 5o, X e XII, da CF/1988).

3. Nos termos do art. 373 do CPC, é ônus da parte provar o fato que alega e que pretende que seja aplicado para solução da lide, não sendo razoável transferir esse encargo ao Juízo, com o objetivo de obrigar a Fazenda Pública apresentar notas fiscais em nome das partes.

4. Em ações de família, nos termos do art. 694 do CPC, deve ser estimulada a solução consensual da controvérsia, relativa ao divórcio do casal e à partilha de bens e dívidas comuns, devendo ser evitada a adoção de medidas que importarão acirramento de ânimo dos cônjuges já em situação que se revela bastante conflituosa. (Precedente: Acórdão 1671520, 07051174420198070017, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), razão pela qual a agravante não acompanhará a diligência com o Oficial de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.